Tribunal: TJDFT
Processo: 0734949-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734949-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: MARIA ELZA FERNANDES DE ARAUJO, FREDERICO JOSE DA SILVEIRA MONTEIRO FILHO, PAULO RICARDO RANGEL DA SILVEIRA MONTEIRO, GUILHERME OHANIAN MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ARIELLE SILVA VIEIRA, MURILO GUSTAVO FAGUNDES, MARCONE OLIVEIRA PORTO, MARCIO MARCAL FERNANDES DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: FREDERICO JOSE DA SILVEIRA MONTEIRO, RICARDO DA SILVEIRA MONTEIRO, FRANCISCO MONTEIRO DE ALMEIDA NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo da Silveira Monteiro contra decisão do juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 167736663 do processo de referência) que, na ação de inventário movida em razão do falecimento de Francisco Monteiro de Almeida Filho, processo n. 0051153-43.2009.8.07.0016, em que o ora agravante figura como inventariante, sendo um dos herdeiros, determinou a separação em favor de Maria Elza do percentual de 2% (dois por cento) dos direitos relativos ao imóvel objeto do testamento. Em razões recursais (Id 50394044), requer, em suma: (1) seja deferida, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, a suspensão da decisão agravada na forma dos fundamentos supra expendidos; (2) sejam intimados os Agravados para, querendo, apresentarem resposta; (3) ao final, uma vez apreciado por este Egrégio Tribunal, seja provido o Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão hostilizada, conforme os argumentos e fundamentos supra apresentados. O agravante apresenta comprovante de pagamento do preparo no bojo de sua peça recursal (Id 50394044, p. 4). No que concerne a custas recursais, a disposição do § 4o do art. 1.007 do CPC é clara: o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. No caso, o agravante não comprovou eficazmente o recolhimento do preparo, uma vez que anexou o comprovante de pagamento (Id 50394044, p. 4) sem apresentar a correspondente guia de custas. A propósito, o § 7o do art. 1.007 Código de Processo Civil é expresso ao determinar que “o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”. Diante disso, FACULTO ao agravante Carlos Eduardo da Silveira Monteiro, no prazo de 5 (cinco) dias, a apresentação da correspondente guia de custas OU a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora